Tribunal: TJSP
Processo: 2186820-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-13
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Gratuidade processual indeferida ao autor, que contratou advogado particular e optou por ajuizar a ação na comarca de São Paulo, distante quase 500km de sua cidade, Penápolis, o que demonstra ter capacidade financeira de arcar com este deslocamento, quando necessário - Precedentes deste Tribunal - Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Gratuidade processual indeferida ao autor, que contratou advogado particular e optou por ajuizar a ação na comarca de São Paulo, distante quase 500km de sua cidade, Penápolis, o que demonstra ter capacidade financeira de arcar com este deslocamento, quando necessário - Precedentes deste Tribunal - Decisão mantida – Recurso desprovido.